Tribunal: STF
Processo: AI 567958
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PEÇA OBRIGATÓRIA.
INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - Ausência da cópia do
 inteiro teor do acórdão recorrido.
II - Embargos de declaração
convertidos em agravo regimental a que se nega provimento.